Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000244-94.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR
PACIENTE:
MEIRE COELHO DOS SANTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1002914-86.2020.811.0050 (PJe), em que denunciada pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no art. 12 da Lei n.o 10.826/03 [Fato 01]; art. 121, §2o, inc. IV do CP [Fato 02] e art. 347, parágrafo único, do CP [Fato 03], tudo na forma do art. 69 do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando que a paciente possui um filho de cinco anos de idade que sofre com sua ausência, assim como os seus outros filhos e demais membros da família, os quais foram privados de sua convivência durante as festividades de Fim de Ano em razão da prisão cautelar ora vergastada, a qual atribui derivar exclusivamente de suposições e conclusões equivocadas acerca da autoria delitiva que lhe é atribuída, acrescentando, outrossim, que as restrições sanitárias decorrentes da pandemia da Covid-19 e a queda do muro da unidade prisional onde a paciente se encontra recolhida, estão dificultando sobremodo o contato desta com sua defesa técnica, motivo pelo qual entende que, em homenagem ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a beneficiária deste writ deve responder à ação penal em liberdade.
No mais, invoca o princípio da presunção de inocência e sustenta a inidoneidade da fundamentação lançada no édito segregatício, assim como a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a suficiência e adequação das providências acautelatórias menos severas descritas no art. 319 do CPP, argumentando, nesse desiderato, inexistirem indícios concretos capazes de demonstrar a efetiva participação da segregada no delito pelo qual fora denunciada, demais disso, as razões de decidir supostamente lastreiam-se em conjecturas desprovidas de qualquer suporte fático, invocando abstratamente a imprescindibilidade da custódia para salvaguarda da ordem pública com base exclusivamente na gravidade abstrata do crime doloso contra a vida; olvidando as condições pessoais favoráveis em tese ostentadas pela paciente.
Com base em tais argumentos, reclama a concessão in limine da presente ordem liberatória, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, “com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (sic). No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A exordial veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 72222959 ao ID 72222977.
O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo julgamento do Habeas Corpus n.o 1021453-56.2020.811.0000.
É o relatório.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos na exordial do remédio heroico com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
E assim considero porque anteriormente à presente ação foi impetrado o HC n.o 1021453-56.2020.811.0000 em prol da mesma paciente, versando sobre idênticos fatos, o qual já fora julgado em definitivo pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício na sessão ordinária realizada em 06/11/2020, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade, denegou a ordem.
À título de ilustração, transcrevo a ementa do respectivo julgado, in verbis:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – 1. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE REVELADAS PELO VIOLENTO MODUS OPERANDI EMPREGADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR PROSIVÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - 2. INVIABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A DO CPP – PACIENTE INVESTIGADA POR CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA À PESSOA – EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 318-A, INC. I DO CPP - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM SALVO-CONDUTO PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.
1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que o modus operandi empregado revela a gravidade do delito e a aparente periculosidade social da criminosa.
2. Conquanto os causídicos insistam que a increpada faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem está sendo investigada pelo crime de homicídio qualificado que, por óbvio, envolve violência à pessoa, configurando, portanto, a exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.
3. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.”
Destarte, ao menos nesse momento de análise perfunctória dos autos, as alegações defensivas vertidas na presente impetração aparentam tratar-se de teses já examinadas à exaustão pelo Colegiado em habeas corpus anterior, sendo incabível eventual rediscussão neste writ, mormente quando nenhum fato novo restou declinado pelo impetrante.
Frise-se, ainda, que à conta da crise sanitária desencadeada pela pandemia da Covid-19, a maioria da população mundial passou as festividades de Final de Ano privada da companhia de familiares e amigos, não constituindo tal circunstância, pois, dissabor exclusivo da paciente por estar presa preventivamente.
À vista disso, e tendo em linha de conta que a tutela de urgência aqui vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, concluo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente MEIRE COELHO DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator